Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CHEQUE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO MEDIANTE ENDOSSO. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO PORTADOR.

1. A audiência de conciliação é dispensável nos embargos à execução, na hipótese em que ocorre o julgamento antecipado do mérito (inteligência do art. 920, do CPC). Ademais, ainda que se entenda indispensável a designação de audiência de conciliação, a inobservância dessa regra configura nulidade relativa, cuja alegação se sujeita à preclusão, se não formulada na primeira oportunidade para manifestação da parte prejudicada.

2. O cheque posto em circulação desvincula-se da relação jurídica que deu causa à sua emissão, de modo que o emitente não pode opor ao terceiro de boa-fé, para quem a titularidade da cártula foi transmitida por endosso, as exceções pessoais que seriam oponíveis à pessoa para quem emitiu originariamente o título. Apenas em caso de má-fé do endossatário, o emitente pode opor-lhe as exceções pessoais que seriam cabíveis à pessoa para quem emitiu o título, nos termos do art. 915, do CC.

3. Ausente comprovação da má-fé do endossatário, inviabiliza-se o acolhimento dos embargos à execução.

4. Apelo não provido.